Tribunal: TJES
Processo: 0001825-50.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-50.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA e outros (3)
APELADO: PEDRO BOLZAN SOBRINHO e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0001825
-
50
.20
15
.8.08.
00
35

EMBARGANTE
S
/
EMBARGADOS
:
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES.

EMBAGADA/EMBARGANTE: CANAL CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN, POTI ARA BOLZAN ALVES e CANAL CONSTRUTORA LTDA.
em face v. acórdão que, nos autos dos apelos interpostos pelas partes, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela Construtora Canal Ltda. reduzindo a condenação pelos danos materiais para o valor de R$ 4.815,02 (quatro mil oitocentos e quinze reais e dois centavos) e deu parcial provimento ao recurso interposto por Pedro Bolzan Sobrinho, Sabrina Baptista Bolzan e Poti Ara Bolzan Alves, majorando os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos a cada autor.

Em suas razões, os primeiros embargantes (id. 3499254) informaram a utilização do presente recurso para finalidade de prequestionamento.

Já a segunda embargante sustenta, em síntese, que há contradição em relação a distribuição dos ônus sucumbenciais, e que há omissão no tocante à correta distribuição dos ônus relativos aos honorários periciais.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à contradição apontada pela segunda embargante, entendo que lhe assiste razão.

Digo isso porque de fato houve uma alteração substancial da sucumbência no julgamento do recurso de apelação. Em resumo, de uma condenação total de R$ 37.286,73 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) imposta na sentença, após o julgamento do apelo, tal condenação foi reduzida para a soma de R$ 10.815,02 (dez mil oitocentos e quinze reais e dois centavos).

Entretanto, entendo não haver sucumbência mínima neste caso, vez que os pedidos autorais, apesar de em valores menores, foram acolhidos, devendo os ônus sucumbenciais serem somente invertidos, mantendo-se a proporção fixada no comando sentencial.

Nesse ponto deve-se deixar registrado que os honorários periciais estão inseridos na divisão acima transcrita.

Por fim, o prequestionamento pretendido pelos primeiros embargantes não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos opostos pela
CANAL CONSTRUTORA LTDA.
e NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES,
nos termos retro
.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0001825
-
50
.20
15
.8.08.
00
35

EMBARGANTE
S
/
EMBARGADOS
:
PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES.

EMBAGADA/EMBARGANTE: CANAL CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
CONTRADIÇÃO
SANAD
A
–
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO
DA CANAL CON
S
TRUTORA LTDA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo. Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.

4.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à contradição apontada pela segunda embargante, entendo que lhe assiste razão. Digo isso porque de fato houve uma alteração substancial da sucumbência no julgamento do recurso de apelação. Em resumo, de uma condenação total de R$ 37.286,73 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) imposta na sentença, após o julgamento do apelo, tal condenação foi reduzida para a soma de R$ 10.815,02 (dez mil oitocentos e quinze reais e dois centavos).

5.
Entendo não haver sucumbência mínima neste caso, vez que os pedidos autorais, apesar de em valores menores, foram acolhidos, devendo os ônus sucumbenciais serem somente invertidos, mantendo-se a proporção fixada no comando sentencial. Nesse ponto deve-se deixar registrado que os honorários periciais estão inseridos na divisão acima transcrita.
6.
O prequestionamento pretendido pelos primeiros embargantes não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

6.
Recurso da Canal Construtora Ltda. parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos opostos pela CANAL CONSTRUTORA LTDA. e negar provimento aos embargos opostos por PEDRO BOLZAN SOBRINHO, SABRINA BAPTISTA BOLZAN e POTI ARA BOLZAN ALVES, nos termos do voto do Relator.